Tribunal: TJPA
Processo: 0008376-39.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _________

APELAÇÃO PENAL Nº 0008376-39.2013.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 6ª VARA PENAL
APELANTE: EDEVAL DE SOUSA LIMA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIS. PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE ELEVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIO.
A CULPABILIDADE, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso dos autos, portanto, a culpabilidade foi dosada em grau intenso, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto. O que ficou bem externada diante da brutalidade praticada pelo recorrente, que disparou vários tiros contra a vítima, acertando-lhe cabeça, tórax, clavícula e ombros, conforme Laudo pericial constante nos autos.
Ressalvando-se que o recorrente ceifara a vida de alguém de forma planejada, premeditada, denotando maior frieza, tanto que há provas de que a vítima fora assassinada uns 03 dias após a discussão ocorrida entre eles, motivada pelo não pagamento de uma conta em um bar.
As CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS também foram devidamente valoras em elementos concretos, o que demonstrou maior gravidade ao crime em questão.
Isso porque o crime foi praticado de forma destemida, ousada e com desprezo a vida alheia, principalmente pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentença, principalmente por a vítima estar num momento de lazer quando fora atingida. Ou seja, o recorrente invadiu uma festa na qual a vítima estava e ao encontrá-la disparou os diversos tiros fatais. Relembrando que no caso em questão foi ceifada a vida de uma pessoa com alta expectativa de vida.
Vale frisar que, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime de homicídio e das outras para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL Nº 0008376-39.2013.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 6ª VARA PENAL
APELANTE: EDEVAL DE SOUSA LIMA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDEVAL DE SOUSA LIMA JUNIOR,
às fls.
268,
por intermédio de Defensor Público, impugnando as decisões proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA,
que, às fls. 270/271, que o condenou a
pena de 19 (dezenove) anos de reclusão,
pela prática do crime previsto no
Art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Consta na
denúncia
, às fls. 03/04 que o ora recorrente teria ceifado a vida da vítima Hernando Nascimento Silva Júnior no interior de um bar neste Município, na noite do dia 05/05/2013, através de disparos de arma de fogo.

Em suas
razões recursais
, às fls. 274/281, requerer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 282/285, a acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume a decisão recorrida.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
às fls. 290/293, pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pela Defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 274/281, requerer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

DA DOSIMETRIA

Verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2°, inciso II e IV, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, fixou a pena base em 19 (dezenove) anos nos seguintes termos:
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu EDEVAL DE SOUSA LIMA JUNIOR agiu com
CULPABILIDADE em grau intenso, diante da brutalidade com que o crime foi perpetrado, demonstrando demasiada frieza e insensibilidade com a vida humana, tendo em vista que o laudo demonstra várias lesões na vítima, o que me faz inferir que fora realizada a descarga dos projéteis de arma de fogo
; possui ANTECEDENTES criminais, mas por se tratar de ação penal em andamento deixo de valorá-las; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não lhe prejudicam; os MOTIVOS do delito serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam, principalmente pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentença, principalmente por a vítima estar num momento de lazer quando fora atingida; as CONSEQUÊNCIAS lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa ainda bastante jovem, com longa expectativa de vida;
considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Ou seja, foi fixada a
pena-base em 07 (sete) anos
acima do mínimo legal, diante da presença de
03 (três) circunstâncias judiciais negativas
devidamente fundamentadas, no caso,
culpabilidade, circunstâncias e consequências.

A
CULPABILIDADE
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, portanto, a
culpabilidade
foi dosada em grau intenso, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto. O que ficou bem externada diante da brutalidade praticada pelo recorrente, que disparou vários tiros contra a vítima, acertando-lhe cabeça, tórax, clavícula e ombros, conforme Laudo pericial constante nos autos.

Ressalvando-se que o recorrente ceifara a vida de alguém de forma planejada, premeditada, denotando maior frieza, tanto que há provas de que a vítima fora assassinada uns 03 dias após a discussão ocorrida entre eles, motivada pelo não pagamento de uma conta em um bar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 713 DO STF. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO INCISO I DO ART. 62, CPB. PARCIAL PROVIMENTO.
(...) 4. Culpabilidade é juízo de reprovação que incide sobre a conduta de alguém que, imputável e tendo a potencial consciência da ilicitude, pratica um fato típico e antijurídico quando, nas condições em que agiu, era-lhe exigível conduta diversa. E em sede do art. 59, CPB, valoração negativa de culpabilidade exige análise e conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o usual, o mínimo necessário à configuração da conduta típica. 4.1 - O juízo que recai sobre a culpabilidade deve se ater aos elementos específicos da conduta do agente como a frieza do agente na prática do crime, a brutalidade empregada, o planejamento ou premeditação, ameaças, a deflagração de vários tiros, o abuso de confiança ou de pessoa vulnerável, vantagem física ou numérica, etc., desde que não sejam elementares do tipo incriminador.

4.2 - No caso, é adequado o acréscimo na pena-base decorrente da culpabilidade exacerbada em face de vantagem numérica - crime cometido em concurso com outros dois indivíduos (processo desmembrado); da premeditação; e do relevante grau de organização, que garantiu a certeza da ocorrência resultado, extrapolando o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

5. Consta dos autos (prova testemunhal; fotografias; informação policial, etc.) que o réu é integrante de grupo Neonazista "Skinhead", movimento antissocial "cujo objetivo era propagar ideais de violência e participar de ameaças e agressões a terceiros em decorrência de cor, religião, orientação sexual ou procedência territorial", "conduta totalmente reprovável do ponto de vista não só moral, mas também legal", justificando a valoração negativa da conduta social.

6. Presentes duas qualificadoras no crime de homicídio (motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) e tendo o réu sido condenado, é permitida a utilização de apenas uma delas em sede do art. 59 do CPB - no caso, como circunstâncias do crime, devendo ser afastada a valoração negativa do motivo do crime, utilizado como qualificadora do homicídio, sob pena de bis in idem.

7. A Psicologia e o Direito comunicam conteúdos diferentes sobre "personalidade". Para a psicologia, dados empíricos descritos através de metodologia própria definem o predicado da personalidade de uma pessoa. No Direito, a personalidade é valorativa, jurídica, definida através de atividade cognitiva do julgador, que deve validar argumentativamente sua decisão através dos elementos de convicção que lhe são trazidos pelos autos, podendo ou não ter laudo de especialista como subsídio de personalidade negativa. Se várias testemunhas afirmaram que o acusado era uma pessoa "fria e obscura", que exercia controle psicológico em relação aos demais integrantes do grupo neonazista, que tinha como um dos objetivos a infiltração de integrantes nos órgão públicos, correta a valoração negativa da personalidade do apelante.

8. "[ ] 7. O comportamento da vítima, como circunstância judicial, influi na pena somente quando for favorável ao réu, de modo que, se a vítima não provocou nem instigou o réu a praticar o crime, tal circunstância deve ser valorada de maneira neutra. [ ]" (TJDFT, Acórdão n.816760, 20121010025079APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 08/09/2014. Pág.: 301). 9. Se da data da extinção da pena do primeiro delito e da prática do novo crime não transcorreu o prazo depurador de cinco anos a que se refere o inciso I do art. 64 do CPB, o réu é reincidente. 10. Se a agravante do inciso I do art. 62 do CPB não foi fundamentada, deve ser afastada nos termos do inciso IX do art. 93 da CF/88. 11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1154257, 20160111231000APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 122/148)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA.
PENA-BASE. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO.
AUDÁCIA/OUSADIA
.
ELEMENTOS IDÔNEOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA VÁRIAS PESSOAS. MÓVEL APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. VINGANÇA. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A MAJORAR A SANÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COM BASE NAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...) 2. Culpabilidade. O Tribunal de origem assentou que "a violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, visto que demonstrou a audácia e a premeditação do apelante e seu corréu, que planejaram a morte da vítima, a qual ainda correu, mas foi perseguida e morta com três disparos de revólver".
2.1. Ausência de ilegalidade. Entendimento consolidado no âmbito desta Corte: "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Precedentes.
(STJ. AgRg no REsp 1781987/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

As
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
também foram devidamente valoras em elementos concretos, o que demonstrou maior gravidade ao crime em questão.

Isso porque o crime foi praticado de forma destemida, ousada e com desprezo a vida alheia, principalmente pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentença, principalmente por a vítima estar num momento de lazer quando fora atingida. Ou seja, o recorrente invadiu uma festa na qual a vítima estava e ao encontrá-la disparou os diversos tiros fatais. Relembrando que no caso em questão foi ceifada a vida de uma pessoa com alta expectativa de vida.

Vale frisar que, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime de homicídio e das outras para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO. QUATRO QUALIFICADORAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DIVERSOS DISPAROS. CABIMENTO. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS IDÊNTICOS. PENA-BASE E AGRAVANTE. BIS IN IDEM. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AUTÔNOMO. CONTINUIDADE DELITIVA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de réu condenado por homicídio quadruplamente qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel, por ter resultado perigo comum e por ter dificultado a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III - duas vezes - e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

2. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparada no acervo probatório dos autos.

3. A contrariedade à prova dos autos somente se evidencia quando a decisão não se apoia em lastro probatório mínimo, decorrendo de mera construção mental ou flagrante arbitrariedade dos jurados, o que não ocorreu no caso vertente.

4. A culpabilidade deve ser entendida como a reprovabilidade pessoal na prática de uma ação, ou em sua omissão, que resulte em um ilícito penal. In casu a valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada quando a vítima é atingida por diversos disparos de arma de fogo, demonstrando, assim, uma maior reprovabilidade da conduta consumada pelo autor.

5. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime de homicídio e das outras para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa. Precedentes do STJ e do TJDFT.

6. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

7. Configura-se bis in idem a repetição, na segunda fase da dosimetria da pena, dos mesmos elementos já utilizados para elevar a pena-base. In casu, utilizada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima para exacerbar a pena-base nas circunstâncias judiciais, torna-se incabível a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso I, alínea "c", do Código Penal.

8. Debatida, em Plenário, a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo como crime autônomo ao homicídio, não se pode falar em continuidade delitiva.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT. Acórdão 1075650, 20160210000460APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 200/238)

Diante do apresentado, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa, contudo, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto
.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora